Tribunal: TJMT
Processo: 1043465-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043465-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), ROSA MARIA MARQUES - CPF: 631.093.791-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao feito, realizada por meio
do domicílio judicial eletrônico
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico para fins de caracterização de abandono da causa, à luz do §1o do art. 485 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O processo tramitava em sistema eletrônico e a parte autora possuía cadastro obrigatório no Domicílio Judicial Eletrônico, confo
rme determina o
art. 246, §1o, do CPC/2015
e a Resolução CNJ n.
455/2022.

4. A intimação eletrônica realizada em portal próprio do Poder Judiciário é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da L
ei n
. 11.419/2006
,
do art. 246, §1o, do CPC/2015

e
d
a Resolução CNJ n.
455/2022.

5
.

A autora foi intimada eletronicamente para impulsionar o feito, mas permaneceu inerte, restando caracterizada a
desídia processual e legitimada a extinção do processo, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC/2015.

6
.

A alegação de desproporcionalidade não se sustenta,
pois
a inércia reiterada da parte viola o dever de cooperação processual e compromete os princípios da eficiência e duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico
é considerada pessoal, mostrando-se suprida a exigência
prevista no art. 485, §1o, do CPC/2015.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 4o, 6o, 246, §1o, 270 e 485, III e §1o; L
ei.
11.419/2006, art.
5o, §6o; Resolução CNJ 455/2022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
RAC
n
.
1007615-78.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22.04.2025;

TJMT,
RAC n.
1049996-04.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13.05.2025;

TJSP,
RAC n.
1009705-46.2019.8.26.0161, Rel. Des. Marcos de Lima Porta, j. 21.10.2025;

TJMG,
RAC
n
.
5015601-57.2020.8.13.0701, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
BANCO HONDA S/A.
contra sentença prolatada pela Juíza
de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da
1
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de
Busca e Apreensão
ajuizada
pela instituição financeira apelante em desfavor de
ROSA MARIA MARQUES
,
julgou extinto o
feito
,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso I
II, do Código de Processo Civil (ID:
328534416
).

Em suas razões recursais, o
apelante sustenta, em síntese,
que a extinção da demanda por abandono pressupõe, obrigatoriamente,
a prévia intimação pessoal da parte autora
, na forma do §1o do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, tendo o Juízo
se limitado
a intimar os patronos
do
recorrente

pelo Diário da Justiça
.

Afirma que
a decisão atacada
revela-se
desproporcional, pois privilegia a parte inadimplente, frustrando o exercício do direito de propriedade garantido ao credor fiduciário, além de violar os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade
.

Defende
que h
ouve violação a
o devido processo legal, na medida em que o processo foi extinto sem a devida ciência pessoal da parte autora, impedindo-a de exercer sua ampla defesa
, em nítida inobservância ao disposto no art. 485,
§1o
, do CPC, que exige a prévia intimação pessoal para o reconhecimento do abandono do processo pelo autor
.

Com base em tais considerações, r
equer
seja dado provimento ao recurso para

reforma
r a sentença recorrida e
afastar a ext
inção do processo sem resolução do mérito, determinando-se
o regular prosseguimento da
ação.

Sem contrarrazões, uma vez que
não houve a
angularização
da relação processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
BANCO HONDA S/A.

ajuizou

Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
ROSA MARIA MARQUES
,
devido à
inadimplência
da requerida quanto às prestações pactuadas na Cédula de Crédito Bancário n.
2850860-1,
cujo objeto é o financiamento da motocicleta Honda
CG 160 FAN (CBS),
ano/modelo
2023/2024, cor preta, placa SPD0I48, chassi 9C2KC2200RR305133, garantido por alienação fiduciária
(ID: 328534391).

A medida liminar de busca e apreensão foi deferida (ID:
328534405
), expedindo o competente mandado de busca, apreensão e citação. Todavia,
a diligência foi infrutífera
,
ante a não localização d
o veículo e
d
a requerida (ID:
328534411
), motivo pelo qual
foi realizada
a intimação do autor para que desse prosseguimento à ação (ID:
328534412
e ID:
328534413
).

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)
1
.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO HONDA S/A, em face de ROSA MARIA MARQUES, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. O autor veio aos autos juntando a guia e comprovante de p
a
gamento das diligências do senhor Oficial de Justiça, conforme id. 181008709.

3. Expedido o mandado de citação, o senhor oficial de justiça certificou o retorno negativo deste (id.191303854), razão pela qual, foi expedida a intimação eletrônica para o patrono do a
u
tor, a fim de que este procedesse com o andamento útil do feito (id.

194846685).

4. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao autor (id.208276188),
via sistema
, em cons
o
nância com a Resolução CNJ no 455/2022, para que o mesmo desse prosseguimento ao feito,
sob pena
de exti
n
ção
.

5. Ocorre que, mesmo intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor não se manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifest
a
ção.

6. Assim, tendo em vista a desídia do autor,
JULGO E
X
TINTO o presente feito sem resolução do mérito
, nos termos do a
r
tigo 485, inciso III, do Código de Processo C
i
vil.

7. Custas processuais pagas na inicial. Deixo de condenar em honorários por não existir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

9. Às providências.

(...) (ID: 328534414)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não
comporta
provimento.

A controvérsia
recursal
cinge-se à análise
acerca
da validade da extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora, ora apelante.

A
instituição financeira
recorrente alega nulidade da sentença, sustentando que não teria sido devidamente intimada de forma pessoal, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, requisito indispensável à caracterização do abandono processual,
contudo
, verifica-se que a tese apresentada não merece prosperar.

Com o advento da Lei
n.
11.419/06, que regulamenta a informatização do processo judicial, a intimação eletrônica passou a ser a forma
preferencial de comunicação dos atos processuais, sendo considerada intimação pessoa
l para todos os efeitos legais.

Nesse sentido, ao tratar em seu capítulo II acerca da comunicação eletrônica dos atos processuais, o
art. 5o, §6o,
da
Lei
n.
11.419/06
estabelece expressamente que as intimações eletrônicas realizadas em portal próprio são
consideradas pessoais para todos os efeitos. Vejamos
:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoai
s para todos os efeitos legais
.

O
Código de Processo Civil reforça essa diretriz ao estabelecer, em seu art. 270, que as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. No mesmo sentido, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, as quais devem
realizar-se
p
referencialmente por esse meio.

Ao regulamentar o tema
, o Conselho Nacional de Justiça
editou a
Resolução
n.
455/2022,
que disciplina o envio e o recebimento de comunicações processuais eletrônicas no âmbito do Poder Judiciário, em cumprimento ao art. 246, §1o, do CPC.

A referida norma

consolidou a obrigatoriedade d
e utilização d
o
Domicílio Judicial Eletrônico
, plataforma que centraliza todas as comunicações process
uais dos tribunais brasileiros, prevendo
o cadastro obrigatório para o recebimento de citações e intimações por empresas
públicas e
privadas,
conforme dis
posto no art. 246, caput e § 1o
, do CPC/2015.

Outrossim, a Resolução prevê também que
o Domicílio Judicial Eletrônico
será utilizado para as comunicações processuais que exijam vista, ciência ou
intimação pessoal da parte ou de terceiros
. A propósito:

Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico
será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros
, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN.

Sendo assim
,
tramitando a ação por meio do p
rocesso
j
udici
al eletrônico e
estando a
pessoa jurídica devidamente cadastradanos sistemas de processo em autos eletrônicos,
a intimação realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais.

No caso em exame
, após o insucesso do cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, o Juízo de origem
realizou

no dia 22/05/2025
a intimação da parte autora para
, no prazo de 30 dias,
im
pulsionar o feito (ID: 328534412).

Diante da inércia,
em 16/09/2025
foi realizada a intimação pessoal do autor, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da
Resolução CNJ n
.
455/2022
,
para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito,
sob pena
de extinção sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, § 1o do CPC (ID: 328534413).

No caso concreto, é incontroverso que a
a
pelante possui cadastro no sistema eletrônico do tribunal e que as intimações foram regularmente expedidas
por meio do Domicílio Judicial Eletrônico
, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, conforme
imagem a seguir:

Mesmo após a referida intimação
,
a instituição financeira
apelante se manteve inerte,
frustrando o
regular prosseguimento da ação e atraindo a incidência do art. 485, III, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Portanto,
considerando que

a intimação eletrônica realizada ao
BANCO HONDA S/A.
por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre integralmente a exigência legal prevista no §1o do art. 485 do CPC
, caracterizando-se como
intimação pessoal
, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, deve ser mantida a sentença recorrida.

A jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça
é pacífica
acerca da
validade da intimação eletrônica
para efeitos da intimação pessoal exigida
no
art. 485, §1o, do CPC. A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3
.
O processo tramita em Juízo 100% Digital, sendo a intimação por meio de domicílio
eletrônico considerada pessoal
, conforme o art. 246, §1o, do CPC e o art. 5o, §6o, da L. 11.419/2006.
4. A parte autora foi devidamente intimada para impulsionar o feito, com certificação de ciência no sistema eletrônico, mas manteve-se inerte, configurando desídia processual. 5. O entendimento consolidado desta Câmara reconhece a suficiência da intimação eletrônica para os fins do art. 485, §1o, do CPC, validando a extinção por abandono quando não há manifestação tempestiva da parte. (...) (N.U 1041208-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
VÁLIDA. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Tese
de julgamento: “
A intimação em domicílio judicial eletrônico nos autos digitais supre o requisito de intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC
. 2. A inércia da parte autora após intimação válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. (...) (N.U 1007615-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
O processo tramita em Juízo 100% Digital, sendo a intimação por meio de domicílio
eletrônico considerada pessoal
, conforme o art. 246, §1o, do CPC e o art. 5o, §6o, da L. 11.419/2006
. 4. A parte autora foi devidamente intimada para impulsionar o feito, com certificação de ciência no sistema eletrônico, mas manteve-se inerte, configurando desídia processual. 5. O entendimento consolidado desta Câmara reconhece a suficiência da intimação eletrônica para os fins do art. 485, §1o, do CPC, validando a extinção por abandono quando não há manifestação tempestiva da parte.

(...) (N.U 1049996-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025
)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

A intimação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico é considerada pessoal, conforme regulamentação do CNJ e precedentes jurisprudenciais.
(...)
(TJ-SP - Apelação Cível: 10097054620198260161 Diadema, Relator
.:
Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 21/10/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO .
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO .

(...)

O Domicílio Judicial Eletrônico, regulamentado pela Resolução CNJ no 455/2022 e pela Portaria no 8.031/CGJ/2024/TJMG, constitui meio idôneo para a realização de citações e intimações pessoais, sendo obrigatório para pessoas jurídicas.

(...)
(TJ-MG - Apelação Cível: 50156015720208130701, Relator
.:
Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 21a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2025)

Quanto à alegação de desproporcionalidade da extinção, cumpre salientar que o ordenamento jurídico estabelece consequências específicas para o abandono processual, não cabendo ao Poder Judiciário criar exceções não previstas em lei, sob pena de violação ao
s
princípio
s
da legalidade e da segurança jurídica
e, até mesmo, do devido processo legal
.

Ademais, o princípio da proporcionalidade deve ser sopesado com outros igualmente relevantes, como o da cooperação processual e o da celeridade. A parte que, mesmo após múltiplas oportunidades, mantém-se inerte, viola o dever de cooperação e prejudica a efetiva prestação jurisdicional.

Ora, não se pode admitir que o processo
tramite
indefinidamente, sendo impulsionado apenas pela máquina judiciária, enquanto a parte autora permanece inerte, descumprindo o seu d
ever de colaboração processual.

O art. 6o do Código de Processo Civil impõe às partes o ônus de cooperar para o desenvolvimento regular do processo, sendo certo que a inércia prolongada configura desídia incompatível com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 4o, CPC).

Certo é que
não deve o autor se beneficiar de sua própria inércia
, sob pena de eternizar o feito e sobrecarregar o Poder Judiciário com o dever de
impulsionar processos que carecem de diligência mínima por parte da
quele que provocou a jurisdição.

Dessa forma, evidenciada a inércia da parte autora, que não tomou qualquer providência para impulsionar o feito mesmo após
ter sido intimada pessoalmente
, impõe-se a manutenção da sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito
, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

BANCO HONDA S/A
.
,

mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de
majorar os honorários recursais, uma vez que não fixados na origem em virtude da ausência de citação da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025